Tribunal: TJDFT
Processo: 0758159-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA.TR. IPCA-E. TEMA 810 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, sob o fundamento de que o autor não demonstrou que trabalha exclusivamente com atendimento ao público. Sustenta, ainda, que a extensão do pagamento da gratificação é vedada pela Súmula 37 do STF. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/2009.

3. O autor, ora recorrido, é assessor técnico, do Núcleo de Atendimento telefônico, lotado na Diretoria de atendimento ao consumidor, nas gerências de atendimento e gerência de conciliação e requer a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP.

4. Os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor e lotados nas unidades de atendimento ao público têm direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, na forma do artigo 11, inciso II, da Lei Distrital no. 4.502/2010, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no. 31.650/2010. O artigo 4o, incisos I e II, do referido Decreto caracteriza como servidores lotados em unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.

5. No caso, resultou comprovada a lotação do servidor em unidade de atendimento ao público do PROCON/DF (Diretoria de Atendimento ao Consumidor), e a participação no Curso de Atendimento ao Público (ID 11721215) promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV (art. 7o da Lei Distrital no 4.502/2010), a demonstrar o preenchimento dos requisitos à gratificação (GAP).

6. Não prospera a tese do DF de que a atuação deve se dar exclusivamente com o atendimento ao público, à míngua de exigência legal nesse sentido. Da mesma forma, ausente afronta à Súmula Vinculante no 37 (STF), pois a condenação dos recorrentes ao pagamento da citada gratificação decorre da aplicação da legislação de regência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1219005, DJe 19.12.2019; 2a TR, Acórdão 1221935, DJe 28.12.2019; 3a TR, Acórdão 1196714, DJe 03.09.2019.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

8. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

9. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).